Tribunal: TJBA
Processo: 0105977-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105977-51.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA AUGUSTA ROSARIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RILZA DA COSTA TOURINHO GOMES APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DE PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1° DO CPC. NULIDADE VERIFICADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I - Sentença de extinção do feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II - Ausência de intimação prévia da parte autora para suprir a falta. Inobservância do preceito inserto no art. 485, §1º do CPC, o que ocasiona nulidade. III - Sentença anulada para que seja dado prosseguimento da ação no primeiro grau de jurisdição. IV - Apelação Provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0105977-51.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AUGUSTA ROSÁRIO DOS SANTOS e outros e como apelado CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-237